Tribunal: TJES
Processo: 0000651-94.2019.8.08.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Crédito Rural
Data de julgamento: 2023-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000651-94.2019.8.08.0025

APELANTE:

JOSÉ RENATO BORTOLINI

APELADO:

BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

ACÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. ADIMPLÊNCIA DO CONTRATO. COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTO PRÉVIO. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Mesmo sabedor que
“o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”
(Súmula de nº 298 do c. STJ), certo é que a parte postulante da referida prorrogação deve demonstrar que solicitou tal alongamento na seara administrativa, previamente ao vencimento do débito.

2. Destarte, o alongamento da dívida rural não é um direito automático, devendo ser demonstrado o preenchimento de certos requisitos, como o pedido administrativo realizado tempestivamente, para que o mutuário seja agraciado com a benesse.

3. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES),

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000651-94.2019.8.08.0025
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSE RENATO BORTOLINI
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000651-94.2019.8.08.0025

APELANTE:

JOSÉ RENATO BORTOLINI

APELADO:

BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JOSÉ RENATO BORTOLINI
, haja vista estar inconformado com a
sentença (fls. 94/98 – digitalizadas) que indeferiu a petição inicial desta ação de alongamento (prorrogação) de dívida rural,
“
com arrimo no artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, JULGANDO, pois, EXTINTA A PRESENTE RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL, sem resolução do mérito, na forma do inciso I, do artigo 485 do citado diploma legal”
.

Em seu articulado recursal (fls. 101/119 – digitalizadas), o apelante alega que, ao contrário do consignado pelo julgador
a quo
, não há necessidade de requerimento administrativo prévio ao ajuizamento da presente demanda, bem como que tem direito ao alongamento da dívida rural objeto do contrato versado na lide, a teor do que dispõe a Súmula nº 298 do c. STJ.

Pois bem. Em que pesem os argumentos trazidos pelo apelante, considero que o pleito não prospera, pois mesmo sabedor que
“o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”
(Súmula de nº 298 do c. STJ), certo é que a parte postulante da referida prorrogação deve demonstrar que solicitou tal alongamento na seara administrativa, previamente ao vencimento do débito.

Destarte, o alongamento da dívida rural não é um direito automático, devendo ser demonstrado o preenchimento de certos requisitos, como o pedido administrativo realizado tempestivamente, para que o mutuário seja agraciado com a benesse.

Os seguintes julgados deste eg. Tribunal ilustram esse entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL ALONGAMENTO DE DÍVIDA DECORRENTE DE CRÉDITO RURAL INTEMPÉRIE CLIMÁTICA - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSO IMPROVIDO. I
O alongamento de dívida rural, que nada mais é do que uma possibilidade legal de prorrogação do pagamento de mútuo, é um direito do devedor. II A possibilidade de valer-se dessa modalidade de renegociação de dívida exige do devedor a observância de determinados requisitos, dentre eles o requerimento administrativo prévio à instituição financeira. III Sem a recusa do credor acerca do pedido de renegociação, descabe ao devedor a propositura de ação judicial, faltando-lhe interesse, consoante já sedimentado no seio jurisprudencial.
IV - Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014190039629, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/08/2022, Data da Publicação no Diário: 22/08/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA DE CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DA DÍVIDA. ESTIAGEM. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Caso concreto em que os Apelantes alegam que, em decorrência de adversidades climáticas que prejudicaram sua produção agrícola, ficaram inadimplentes junto ao banco Apelado, deixando de honrar as obrigações convencionadas na Nota de Crédito Rural , fato que ensejou o pedido de renegociação da dívida.
2. Como se sabe, o alongamento de dívida de crédito rural, nos termos da Súmula nº 298 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), constitui direito do devedor, desde que comprovado o cumprimento das condições impostas para seu exercício . 3. O Manual de Crédito Rural, por sua vez, dispõe em seu capítulo 2, seção 6, item 4 que a prorrogação da dívida poderá ser pleiteada pelo devedor de crédito rural quando a sua incapacidade para arcar com o pagamento for resultante de determinadas conjunturas, haja vista a frustração de safras por fatores adversos. 4. Depreende-se dos autos que em nenhum momento os Apelantes apresentaram o requerimento administrativo da prorrogação das dívidas junto à instituição financeira indo de encontro ao entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES). 5. Tendo em vista que os Apelantes não comprovaram o fato constitutivo do seu direito ao não demonstrarem o cumprimento dos requisitos legais, impõe-se o não acolhimento do pedido de alongamento do débito.
6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180050939, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/02/2022, Data da Publicação no Diário: 22/03/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O presente recurso versa sobre tema já conhecido nesta egrégia Primeira Câmara Cível, que possui entendimento sedimentado no sentido de ser necessário prévio requerimento administrativo para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato de crédito rural, pedido este não demonstrado pela apelante. 2. Dessa forma, mostra-se escorreita a r. sentença que reconheceu a ausência de interesse processual e extinguiu o feito, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 014190032970, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE ALONGAMENTO DE DÉBITO RURAL SÚMULA Nº 298, DO STJ NECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM BASE NO ART. 485, VI, DO CPC SENTENÇA MANTIDA.
1 D e acordo com a Súmula nº 298, do e. STJ, O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei. 2 Entretanto, apesar de ser um direito do devedor, tal preceito não autoriza a providência de forma automática, pois para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato crédito rural é necessária a comprovação do preenchimento dos requisitos legais, dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida, tal como previsto na Resolução nº 4.660/2018, do Banco Central do Brasil BACEN, a qual regulamentou o artigo 36, da Lei nº 13.606/2018. Precedentes deste TJES.
3 Extinção do feito, com base no art. 485, VI, do CPC, mantida. Apelação cível desprovida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014190085176, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/08/2021, Data da Publicação no Diário: 14/09/2021).

Nesse contexto, tenho por acertada a sentença impugnada, pois, não bastasse a constatação de que o apelante não comprovou conjuntamente com a exordial ter formalizado requerimento administrativo prévio de alongamento da dívida junto ao apelado, instado pelo julgador
a quo
não promoveu a emenda da petição inicial com a juntada de alguma prova documental que demonstrasse o cumprimento da aludida condicionante.

Não constitui demasia consignar que a matéria em exame já foi objeto de julgamento por esta c. 4ª Câmara, quando do recurso de agravo de instrumento de nº 0000857-11.2019.8.08.0025, interposto pelo apelante contra a decisão do julgador
a quo
que
determinou
a emenda da petição inicial, a fim de que fosse juntado o comprovante do prévio requerimento administrativo para alongamento do contrato, senão vejamos a ementa do julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. ADIMPLÊNCIA DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. OFENSA A DIALETICIDADE. REJEITADA. COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTO PRÉVIO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. I- Acolhida a preliminar de não conhecimento parcial do agravo de instrumento, porquanto, apesar do agravante também atacar a suposta determinação de comprovação da situação de adimplência do contrato, tal comando não constara da decisão objurgada. II- Com exceção da questão envolvendo a ausência de interesse recursal no que diz respeito a situação de adimplência do contrato, inexiste qualquer outro vício capaz de afastar o conhecimento do recurso em relação à irresignação acerca do comprovante do prévio requerimento administrativo, tendo o agravante indicado as razões pelas quais pretende a reforma da decisão. III- Ainda que o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da Lei (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199002657, Relator: MANOEL ALVES RABELO - Relator Substituto: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/10/2019, Data da Publicação no Diário: 18/10/2019), certo é que a parte postulante da referida prorrogação deve demonstrar que solicitou tal alongamento na seara administrativa, previamente ao vencimento do débito. IV- Verifica-se que o alongamento da dívida rural não é um direito automático, devendo ser demonstrado o preenchimento de certos requisitos, como a demonstração de pedido administrativo realizado tempestivamente, para que o mutuário seja agraciado com a benesse. V- Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 025199000255, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021).

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de estabelecer honorários recursais, pois não preenchidos os requisitos do art. 85, § 11, do CPC (o apelante não foi condenado na origem).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000651-94.2019.8.08.0025

APELANTE:

JOSÉ RENATO BORTOLINI

APELADO:

BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:

DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. ADIMPLÊNCIA DO CONTRATO. COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTO PRÉVIO. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Mesmo sabedor que
“o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”
(Súmula de nº 298 do c. STJ), certo é que a parte postulante da referida prorrogação deve demonstrar que solicitou tal alongamento na seara administrativa, previamente ao vencimento do débito.

2. Destarte, o alongamento da dívida rural não é um direito automático, devendo ser demonstrado o preenchimento de certos requisitos, como o pedido administrativo realizado tempestivamente, para que o mutuário seja agraciado com a benesse.

3. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória/ES,
27 fevereiro
de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.